Tribunal: TJDFT
Processo: 0744625-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744625-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE BERNARDES PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCIA PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator